Tribunal: TJDFT
Processo: 0710518-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710518-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. AGRAVADO: EU GIG OU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA, em face das decisões de ID’s 148281336 e 150027709 proferidas na execução de título extrajudicial no 0704551-75.2021.8.07.0001, que tem como exequente RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA – ME. A decisão de ID 138667684 deferiu a penhora de 50% do imóvel indicado no ID137986211, de matrícula n.o 29.751, perante o Serviço Registral de Imóveis de Poços de Caldas/MG, descrito como uma área de terras em pastagens, com área total de 70.29,12 hectares, situada no imóvel denominado "Selado" e " Selado Angola" Poços de Caldas/MG e deferiu também a penhora do imóvel indicado no ID137986214, de matrícula n.o 70.856, perante o Serviço Registral de Imóveis de Poços de Caldas/MG, descrito como Lote de Terreno no 01, da quadra 06, do Loteamento Distrito Industrial - 2a fase, Poços de Caldas/MG": “Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora de 50% do imóvel indicado no ID137986211, de matrícula n.o29.751, perante o Serviço Registral de Imóveis de Poços de Caldas/MG, descrito como uma área de terras em pastagens, com área total de 70.29,12 hectares, situada no imóvel denominado "Selado" e " Selado Angola" Poços de Caldas/MG. Também consta que seria co-proprietário(a) do imóvel Cleuza Maria Muniz, casado(a) com José Carlos de Pádua Muniz, sob o regime da comunhão total de bens. Não consta haver hipoteca ou outro ônus pendente sobre o imóvel. Defiro também a penhora do imóvel indicado no ID137986214, de matrícula n.o 70.856, perante o Serviço Registral de Imóveis de Poços de Caldas/MG, descrito como Lote de Terreno no 01, da quadra 06, do Loteamento Distrito Industrial - 2a fase, Poços de Caldas/MG". Consta uma averbação de doação com cláusula de reversão (R. 3). Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 2.443.009,50. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria: 1. Expeça-se mandado de avaliação e intimação, inclusive intimação do cônjuge da parte devedora (art. 842 do CPC), se houver na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado, assim como intimação dos eventuais co-proprietários. 2. Havendo hipoteca sobre o imóvel, intime-se, inicialmente mediante carta/AR, a instituição titular da hipoteca, quanto à presente penhora e para que informe a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a situação do contrato de financiamento imóvel, o número de parcelas pagas, não pagas e o saldo devedor. 3. Feita a avaliação, intime-se o executado quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) 3.1. A intimação deve se dar, como regra, mediante publicação, por intermédio do advogado do devedor. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.2. Na hipótese de não ser possível a intimação do cônjuge do executado e de eventuais co-proprietários do imóvel no endereço do imóvel, e havendo na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado: 3.3.1. se houver endereço conhecido do executado, expeça-se carta AR/MP para intimação do cônjuge no mesmo endereço do executado (presunção de domicílio do cônjuge) e, se inviável a intimação por AR/MP e não sendo possível identificar que o cônjuge não reside no endereço, expeça-se mandado de intimação por oficial de justiça (ou carta precatória, se for o caso); 3.3.2. se inviabilizadas as tentativas anteriores de intimação, pesquise-se o endereço do cônjuge e dos eventuais co-proprietários nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados, expedindo-se mandado ou carta precatória, caso inviável a intimação por carta AR/MP; 3.3.3. se esgotados os endereços conhecidos do cônjuge e dos eventuais co-proprietários, expeça-se edital para sua intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC. 4. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de eventual impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge e dos co-proprietários, retornem os autos conclusos para decisão. Na decisão de ID 143917279, o Juízo de origem afirma que a impugnação à penhora deverá ser apresentada por meio de petição própria: “Trata-se de embargos de declaração de ID139932125 opostos pela parte executada contra a decisão de ID138667684. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Ademais, a impugnação à penhora deverá ser apresentada por meio de petição própria. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Prosseguindo, na petição de ID141973639 o executado apresenta impugnação à penhora deferida sobre o imóvel de matrícula 29.751. Aduz que o imóvel não pertence mais ao executado "Conforme se extrai do documento do Registro 27 da matrícula imobiliária (ID 137986211 - Pág. 9 e 10), o imóvel em questão foi adquirido por meio de arrematação judicial. A arrematação em questão, conforme documento anexo, data de 1o de dezembro de 2009. A questão estava sub judice e, portanto, o registro da arrematação judicial somente pôde ser registrado recentemente (13/07/2022), após efetivação de cancelamento de penhoras que recaiam sobre o bem." Destaca que não podem ser acolhidos os pedidos de penhora de ativos financeiros feitos pelo Exequente, considerando que já houve nomeação de bens à penhora por esta executada. Impugna a planilha de débitos apresentada pelo exequente (R$ 3.512.718,85), uma vez que não apresenta a evolução do débito e o abatimento dos valores já levantados, razão pela qual requer a intimação do autor para apresentar nova e detalhada planilha de cálculos, com evolução integral do débito, partindo do valor originalmente devido e com os devidos abatimentos relativos aos valores já levantados. Pois bem. Fica a parte exequente intimada a se manifestar acerca da impugnação apresentada no ID141973636, bem como apresentar planilha atualizada e a certidão de matrícula do imóvel com a penhora averbada. Prazo de 15 (quinze) dias. A decisão agravada de ID 148281336 foi proferida no seguinte sentido: “1. Em relação ao agravo informado no ID 147793257, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 2. No que diz respeito à impugnação à penhora formuladas no ID 147665704, com a interposição do agravo de instrumento versando sobre a matéria, a decisão caberá ao órgão recursal. Portanto, aguarde-se o julgamento do agravo”. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 150027709): “Trata-se de embargos de declaração de ID 149925794 opostos pela parte devedora contra a decisão de ID 148281336. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se". A parte agravante alega que a ausência de apreciação da impugnação à penhora violou o art. 489, §1o, e art. 1.022, II, do CPC. Afirma ser evidente a negativa de prestação jurisdicional no caso presente. Esclarece que o §1o do art. 917 do CPC deixa claro que a impugnação à penhora pode ser feita por simples petição nos autos, não há exigência de maiores formalidades. Entende que está havendo negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, diante da recusa do enfrentamento dos fundamentos da parte que demonstram: a impenhorabilidade do imóvel de matrícula 70.865, considerando tratar-se de imóvel doado pelo Município de Poços de Caldas com cláusula de reversão; a impossibilidade de a penhora recair sobre 50% do Imóvel de Matrícula 29.751 (que já foi alienado a terceiros); vícios nos cálculos; -e, necessidade de prestação de contas. Assim, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar que o Juízo a quo prossiga na análise dos fundamentos das impugnações à penhora, apreciando os fundamentos e pedidos constantes na petição de ID141973639 e ID 147665704. Alternativamente, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo que sejam suspensos quaisquer atos de prosseguimento da execução em relação aos bens penhorados que foram objeto de impugnações às respectivas penhoras, até a definitiva apreciação da matéria. Requer, ainda, ao final, seja provido o recurso para reconhecer negativa da prestação jurisdicional, o cerceamento de defesa e a violação aos dispositivos narrados no decorrer do presente recurso, determinando que o Juízo de Primeiro Grau análise as petições de Impugnação à Penhora apresentadas pelo Agravante (ID 141973639 e ID 147665704), sem os óbices apontados na decisão de ID 148281336. Decido. O recurso não deve ser conhecido. A decisão de ID 150027709 foi disponibilizada no DJe em 28/2/2023 (ID 150678163) e publicada em 1/3/2023, o agravo deveria ter sido interposto até o dia 22/3/20223, em atendimento ao prazo recursal de 15 dias úteis (arts. 1.003, §5o, e 219, CPC). Porém, o recurso foi protocolado somente em 23/3/2023, razão pela qual impõe-se reconhecer a sua intempestividade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2023 15:35:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador